Tribunal: TJES
Processo: 5001712-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001712-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA APARECIDA SIMOURA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001712-98.2021.8.08.0035

RECTE.:
EDINEIA APARECIDA SIMOURA

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

A
autor
a
relata, em síntese, ser titul
ar da instalação elétrica nº 160488783, e afirma ter sido surpreendida em 03/03/2021 ao adentrar o imóvel, com fins de mostrá-lo a um possível inquilino, se deparando com o relógio lacrado e energia suspensa. Procurou um posto da empresa requerida, onde foi informada da lavratura de um TOI, bem como um débito de R$ 1.827,99 por recuperação de consumo do período de agosto de 2019 a janeiro de 2020. Diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade, vem a juízo requerer a declaração de inexigibilidade do débito, indenização pelos danos morais suportados, bem como que a ré seja condenada a restabelecer o serviço.

Em sede recursal (ID
4739169
), requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais nos termos da inicial.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais (ID
4739176
), onde pugna pelo improvimento do recurso interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4739154
) dispôs que: “
Ante o exposto, ACOLHO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Toenando sem efeito a liminar concedida em ID 6116769
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrente, hipossuficiente na relação contratual.

Todavia, observo que a empresa recorrida não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação
(ID 4739139)
anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Saliento que o AR (ID. 4739138) sequer foi entregue à consumidora, tendo sido devolvido pelos correios ante a impossibilidade de encontrar o número da residência. Desta feita, a recorrida não foi capaz de comprovar qualquer irregularidade
no relógio do consumido
r, eis que não observara a necessária cientificação do consumidor para acompanhar o procedimento de inspeção, não havendo que se falar em cobranças derivados de ato nulo.

Assim, não há como acatar a tese da parte recorrida de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Tem-se que a recorrida agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Isto posto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a ré.

Senão vejamos jurisprudência pátria no mesmo sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Outrossim, saliento que a ré não se desincumbiu de seu ônus previstos nos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados e não trouxe qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Isto posto, e
ntendo pela reforma da sentença julgando totalmente procedentes os pedidos constantes da exordial.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando PROCED
ENTES os pedidos autorais para

(a) declarar a nulidade da multa e inexigibilidade do débito oriundo do TOI questionado nestes autos, no valor de R$ 1.942,99 (mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos);

(b) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)